Tribunal: TJES
Processo: 5000395-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Financiamento de Produto; Bancários
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000395-05.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MICHELLE ELIAS ALVES SOARES
AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CÁLCULOS UNILATERAIS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ, “[...]A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]” (AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

2 – No caso dos autos, além da apresentação de cálculos produzidos de forma unilateral, os índices apontados pela recorrente como excessivos demandam análise técnica cuja complexidade respalda a decisão recorrida ao prestigiar o contraditório e a ampla defesa.

3 – Mantém-se a íntegra a decisão agravada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4 – Recurso desprovido.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de instrumento nº 5000395-05.2023.8.08.0000

Agravante: Michelle Elias Alves Soares

Agravado: Banco Votorantim S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de revisão contratual por onerosidade excessiva c/c consignação em pagamento ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que ajuizou em desfavor do Banco Votorantim S/A visando a revisão do contrato de financiamento celebrado para a aquisição de um veículo Ford ECOSPORT XL 1.6 8V 4P (AG) COMPLETO 2007/2007 MRB7A82 Gasolina/Alcool 9BFZE14P678842543 preta, a pretexto de que dita instituição financeira teria inserido cláusulas abusivas na avença, consistente juros excessivos e capitalização indevida que acarretaram na onerosidade do pacto.

Por meio da decisão constante do evento n. 4159852 indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, nem informações do Juízo de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 02 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de revisão contratual por onerosidade excessiva c/c consignação em pagamento ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando basicamente que ajuizou em desfavor do Banco Votorantim S/A visando a revisão do contrato de financiamento celebrado para a aquisição de um veículo Ford ECOSPORT XL 1.6 8V 4P (AG) COMPLETO 2007/2007 MRB7A82 Gasolina/Alcool 9BFZE14P678842543 preta, a pretexto de que dita instituição financeira teria inserido cláusulas abusivas na avença, consistente juros excessivos e capitalização indevida que acarretaram na onerosidade do pacto. Assim, pugna pela concessão liminar nos seguintes termos:

“[...]1) SUSPENDER a exigibilidade das parcelas contratuais, de forma a resguardar o equilíbrio dos direitos entre as partes e, evitar a ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil e incerta reparação;

2) Subsidiariamente, não sendo caso de suspensão integral das parcela, que seja autorizada a CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO no valor de R$700,00 (setecentos reais) mensais, para saldar as prestações vencidas e vincendas, valor este que mostra-se razoável à capacidade financeira da Autora, garantindo sua manutenção digna, na forma do artigo 6º, da Lei nº 8.078/90;

3) Subsidiariamente, não sendo caso de CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO no valor de R$700,00 (setecentos reais) mensais, que seja autorizada a CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, no valor de R$983,78 (novecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos) mensais, para saldar as prestações vencidas e vincendas, valor este apurado conforme conclusões finais dos cálculos apresentados (aplicação da taxa média de juros do Banco Central)[...]”

Ao proferir a decisão constante do evento n. 4159852 entendi por bem em indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que o contrato firmado entre as partes em 30/11/2021 previu taxa de juros mensal de 2,57% e anual de 35,53% (Id. 4110559) e a taxa média no Banco Central para o período da assinatura do pacto em debate indicava os índices de 2,04% a.m. ou 27,45% a.a., ao passo que a agravante alega ter a instituição financeira demanda efetivamente aplicado os percentuais de 2,73% a.m. e 38,17% a.a.

Todavia, além da apresentação de cálculos produzidos de forma unilateral, tenho que os índices apontados pela recorrente como excessivos demandam analise técnica cuja complexidade respalda a decisão recorrida ao prestigiar
“[...]o contraditório e a ampla defesa e produção de provas, caso assim seja necessário, pois, em regra, somente poderá se afirmar com convicção pela necessidade de revisão do contrato se resultar cabalmente demonstrada.[...]”.
(Id. 19920969, dos autos originários).

Logo, aparentemente o agravante não atende integralmente a orientação do STJ para ver afastada a mora, tendo em vista que:
“[...]A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ [...]” (AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Não vejo, portanto, como possa divergir do ato hostilizado, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, ou seja, foi lançado sob os auspícios de um juízo de cognição sumária, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Nesse passo, anoto que tenho perfilhado do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

Afinal, sabe-se,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998
)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.